Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-97.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001867-97.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BRUNA registrado(a) civilmente como YUGO DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 036.403.562-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 222.911.988-58 (ASSISTENTE), CREUDE CAMILO DA SILVA NUNES - CPF: 621.048.291-00 (ASSISTENTE), ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 023.717.101-56 (ASSISTENTE), JEAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 222.911.988-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
RES FURTIVA
DE VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 44, DA TCCR/TJMT –
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO
– INVIABILIDADE –
ANIMUS FURANDI
DEMONSTRADO NOS AUTOS – DELITO DE FURTO CONSUMADO – BENS DA VÍTIMA ENCONTRADOS EM PODER DO APELANTE –
3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– INVIABILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE CRIME EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO CÓDIGO PENAL – QUALIFICADORA MANTIDA –
4.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
MIGRAÇÃO
DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE PARA RESIDÊNCIAS –
5. PLEITO DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA –
6. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
7. PREQUESTIONAMENTO
– IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS –
8. RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O STF estabelece que para se reconhecer a insignificância (bagatela), é necessária a presença cumulativa de determinados requisitos, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

1.1. O STJ entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024,DJe de 17/6/2024).

2. Inviável a desclassificação do crime de furto qualificado para invasão de domicílio quando o furto é consumado, ficando claramente evidenciado o
animus furandi
do agente que, posteriormente, é surpreendido com os bens da vítima subtraídos do imóvel.

3. A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificado prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, como ocorre,
in casu
, pela confissão da apelante, corroborada pelo depoimento da vítima e das imagens colacionadas ao Laudo de Constatação de Local de Crime.

4. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incide a majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal
“quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando durante o delito (...)”
(AgRg no HC 609.143/SP; HC 501.072/SC).

5. A reincidência permite o agravamento do regime inicial do cumprimento de pena, eis que as alíneas ‘b’ e ‘c’, do art. 33, § 2o, do Código Penal, se referem apenas ao condenado não reincidente.

6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento de se aferir a possibilidade de eventual isenção/suspensão da exigibilidade das custas processuais é a fase de execução (art. 804, do CPP).

7. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal, de modo que não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

8. Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YUGO DA CONCEIÇÃO SOUZA (NOME SOCIAL: BRUNA)
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-a pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4o, inciso I, do CP
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(Id. 226550381).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição da apelante quanto ao crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Pena. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta de violação de domicílio (art. 150, do CP), a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime aberto e, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais. Prequestiona a matéria debatida para fins de ulterior ajuizamento de recurso especial e/ou extraordinário (Id. 226550394).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 226550396).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se integralmente a sentença exarada pelo magistrado de origem (Id. 230294655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pela ré.

Como consignado em relatório, em síntese, a apelante requer a reforma da r. sentença para absolvê-la do crime imputado pela incidência do princípio da insignificância, a desclassificação da conduta para o crime de violação de domicílio. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora “rompimento de obstáculo”, a fixação da pena basilar no mínimo legal e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, além da
isenção do pagamento das custas processuais.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...) No dia 10 de agosto de 2019, por volta das 22h00min, na residência localizada na Rua Paraná, no bairro Jardim Paulista, na cidade de Curvelândia/MT, na comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Yugo da Conceição Souza, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis, pertencente à vítima Jean Pereira do Nascimento, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 05/06 e Termo de Declarações da vitima à fl. 07.

Exsurge dos autos que, na data retromencionada, por volta das 22h00min, o denunciado Yugo, aproveitando-se que a vítima não estava em sua residência, com auxílio de uma chave de fenda, arrombou a porta principal da casa do ofendido, e passou a vascular todos os cômodos, subtraindo do local produtos alimentícios, cosmético e vestimentas.

Ao contínuo, a vítima ao chegar em sua residência se deparou com a fechadura da porta principal totalmente destruída; além do arrombamento da porta de entrada, fora verificado o arrombamento da porta de uns dos quartos, conforme Laudo de Arrombamento de fls. 25/27.

Em seguida, a vítima ao adentrar no local constatou que seus móveis estavam todos revirados, bem como verificou a ausência dos seguintes bens: 01 (um) perfume da marca boticário, de modelo Malbec, 01(um) pacote de amido de milho, 01 (um) pacote de macarrão de lasanha, 01 (um) pacote de sal, bem como algumas blusas de sua esposa.

Neste momento, a vitima logo desconfiou que tal violação fora realizada pelo seu vizinho, ante seu vasto histórico de crimes semelhantes, certo que este confessou o crime, sendo que aproveitou-se que a vitima não estava em sua residência para praticar a referida infração. Aliás, tais objetos foram encontrados na posse do mesmo (...)” (Id. 226550289 – p. 08-09).

Por esses fatos Yugo da Conceição Souza (Nome Social: Bruna) foi denunciada pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1o, e § 4°, inciso I (mediante rompimento de obstáculo), do Código Penal, tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenada nos termos da denúncia, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta

provimento
.

Passo então a analisar a pretensão recursal.

·

Do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância:

A defesa da apelante busca sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, sob o argumento de que o objeto do crime consiste em 01 (um) perfume usado, 01 (um) pacote de amido de milho, 01 (um) pacote de macarrão e 01 (um) pacote de sal, os quais foram integralmente devolvidos à vítima e não excedem o valor de 10% do salário mínimo.

Sustenta que
“qualquer prejuízo financeiro que pudesse advir da conduta da acusada foi sanado, tendo em vista que seu empregador à época ressarciu os danos gerados pela conduta imputada à ré”
.

Da análise dos autos, observa-se que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de furto qualificado, conforme boletim de ocorrência (Id. 226550289 – p. 14-16), termo de reconhecimento de objeto (Id. 226550289 – p. 19), termo de entrega (Id. 226550289 – p. 20), termo de exibição e apreensão (Id. 226550289 – p. 24), laudo de constatação de local de crime (Id. 226550290 – p. 43-46), relatório (Id. 226550290 – p. 49-50), bem como as declarações prestadas nos autos.

Autoria também encontra-se devidamente comprovada nos autos, conforme confissão da acusada.

Em sua obra Insignificância Penal, Andreas Eisele conceitua que
“a insignificância penal decorre da pequena expressão do grau de ofensividade do fato”
(EISELE, Andreas. Insignificância Penal. 2a Edição, São Paulo: Editora JusPodivm, 2024).

Sobre o tema, o STF estabelece que para reconhecer a insignificância é necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

O STJ entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

No caso em apreço, conforme asseverado pelo douto parecerista, o valor equivalente a 10% do salário mínimo vigente à época do fato (10/08/2019) era de R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos), sendo que os objetos furtados (dois sabonetes, perfume Malbec, amido de milho, macarrão de lasanha, sal e blusas femininas), ainda que usados, possuíam valor comercial superior ao equivalente a 10% do salário-mínimo, ainda que não tenha sido feito auto de avaliação dos bens furtados.

Assume relevo, ainda, o disposto no
Enunciado Orientativo n. 44
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
“A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
(grifos meus).

Ademais, analisando os autos, verifica-se que a apelante é reincidente (processo n. 1791-92.2018.811.0033, com trânsito em julgado em 15/07/2019 – 2000003-72.2019.811.0033 - SEEU), razão pela qual não se observa o reduzido grau de reprovabilidade da conduta nem a insignificância da lesão jurídica, pois a reincidência evidencia uma trajetória de vida voltada para atividades criminosas, além de que o valor de mercado dos objetos que tentou se apropriar não pode ser considerado irrelevante.

Dessa maneira, por tratar-se de crime furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP) de bens com valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
não há se falar em absolvição pela atipicidade da conduta (princípio da insignificância)
.

·

Desclassificação para o crime de violação de domicílio:

A defesa da apelante sustenta que no caso em análise não ficou devidamente caracterizado o crime de furto,
“uma vez que não preenche os elementares desta conduta delitiva já que não restou configurado o dolo de se assenhorear de coisa alheia”
.

A referida pretensão defensiva não comporta provimento, tendo em vista que o crime de violação consiste em
“entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
e, como se verifica dos autos, a apelante não só entrou na residência da vítima, como também se apossou de bens a ela pertencentes.

Ao ser ouvida em sede inquisitorial, a apelante
BRUNA (YUGO DA CONCEIÇÃO SOUZA)
afirmou que fez uso de uma chave de fenda para arrombar a porta da residência da vítima e furtou os objetos narrados na denúncia. Informou que entrou na residência para se vingar da vítima que constantemente a chamava de “bixa vagabunda”.

Em juízo, confirmou a narrativa apresentada na Delegacia, afirmando:

“(...) Eu só vou falar, porque essa construção que nós estava era do parente do meu ex, né, que na verdade morreu, né? Aí a gente estava construindo, né? Aí eu na esquina, batendo massa, aí eu fui na lanchonete dele lanchar e aí ele me viu. ‘Ai viado feio, viado seco’, começou a me chamar com esses palavrão né? Aí eu fui na casa dele.
Juíza
: Quem te viu?
Apelante
: O dono, o dono.
Juíza
: O dono dos objetos aqui subtraídos, o Jean?
Apelante
: Sim. Aí pra mim me vingar, eu fui na casa dele pra mim conversar com ele. Não tava. Eu estava passando necessidade de fome também, né? Aí como que chamei e não abria, não abria a porta, eu abri a porta, peguei as coisas para mim comer, entendeu?
Juíza
: Ah, entendi. Então aí a senhora pegou esses objetos? Arrombou com que a porta?
Apelante
: Chave de fenda.
Juíza
: Chave de fenda. E aí como que a polícia chegou? Sua casa, como que foi?
Apelante
: Aí eu aí eu estava tomando banho quando eles chegaram, aí meu ex marido estava na frente na porta, pregando o portal. Eles chegaram falando para mim, pedindo permissão para entrar, mas eu não autorizei, mas quem autorizou foi meu ex, na verdade, que quando eu saí do banheiro eles já estava no quarto revistando tudo. Não vendi nada.
Juíza
: Aí seu ex autorizou, a senhora está tomando banho, aí encontraram lá os objetos lá dentro, foi isso?
Apelante
: Isso. (...)
Defesa
: Bruna, a chave de fenda estava com você, você encontrou por lá? De onde é que veio essa chave de fenda?
Apelante
: Eu encontrei para o lado de fora, em cima da cadeira, no chão da cadeira.
Defesa
: Quais foram os objetos que você pegou? Você lembra os objetos que você pegou?
Apelante
: Eu lembro que eu peguei, a única coisa que eu peguei mesmo que foi recolhido na casa, lá na construção foi os 2 perfume e os alimentos de comer.
Defesa
: A senhora achava que ele estava em casa ou achava que ele estava fora? Quando a senhora foi para casa, achava que ia encontra-lo ou achava que a casa estava vazia?
Apelante
: Porque o carro estava no local, aí eu bati na porta, ninguém, ninguém respondia, né? Aí o cachorro latia. Aí eu fui e abri a porta, pra mim ver se tinha, na verdade abri a porta pra mim conversar com ele. Aí não tinha ninguém. Eu peguei as coisas e levei para casa e comi, eu tava com fome (...)” (Ids. 226550372 e 226550373).

Acerca dos fatos, a vítima
JEAN PEREIRA DO NASCIMENTO
sob o crivo do contraditório afirmou:

“(...) Eu e minha esposa, nós trabalhamos na parte da noite com lanche, nós somos autônomos. Nós estávamos trabalhando a hora que voltamos, chegando em casa, nosso cachorro que ficava trancado dentro de casa, estava solto. Aí a gente foi correu para ver o que que tinha acontecido, porque o cachorro tinha escapado. Aí detectamos que tava arrombada a porta. Aí adentramos dentro da dentro da residência e estava remexido algumas coisas e aí a gente saiu para ver se achava alguma coisa, algum indício na rua e tal. E esse meliante, mais um outro que que morava mais ele, ele fazia trabalhando com construção, vizinho de casa, duas casas daqui. E no caso, eles na época fizeram bastante furtos aqui na região, né? Então assim, até no dia mesmo eu presenciei tinha muito furto de fio de cobre. No mesmo dia, mais cedo, eu tinha presenciado eles queimando esses fios de cobre na casa onde eles estavam morando. Aí passou isso aí à noite aconteceu isso na minha casa.
MP
: O senhor chamou a polícia e apontou eles como suspeito, foi isso?
Vítima
: Isso. Aí a Polícia Militar na mesma noite, veio, entrou na casa onde que eles estavam lá para ver se tinha alguém, não saiu, quer dizer, não entrou na casa não é? Passou lá e tal. Falei assim, Ah, ali que esse pessoal mora, que a gente, a gente viu que está fazendo essas coisas. Aí eles investigaram ali e tal na hora não, não tinha ninguém, ou a pessoa que estava dormindo não acordou. Aí a gente ficou em casa, colocou algumas coisas na porta com medo no caso, né? Só que aí de madrugada esse rapaz, Yugo voltou para casa, ele tinha foragido do lugar. Aí nisso eles correu, se invadiu, tinha um mandiocal perto da minha casa aqui, ele saiu no meio do mandiocal e sumiu. Aí no outro dia cedo trocou o turno dos policial militar, aí a gente falou para para eles virem novamente. Aí era outros policiais, eles foram e conseguiram pegar ele com os pertences que tinha pego na minha casa, os mantimentos, um perfume, umas coisas boba. Mas porém, o problema não foi esse, o problema maior foi a invasão da residência da gente, né?

Deste modo, evidenciado o
animus furandi
, inviável a desclassificação pretendida.

·

Do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A defesa da apelante sustenta que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4°, I, do Código Penal, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente quando a infração não deixar vestígio ou se o corpo de delito houver desaparecido, sob pena de violação ao art. 158, do CPP.

A interpretação conjunta dos artigos 158 e 167, do CPP, indica que a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros elementos além do exame pericial direto.

Isso é especialmente válido quando não é mais possível à autoridade ir no local dos fatos para realizar o exame, devido à ausência de vestígios do arrombamento.

No caso em apreço, verifica-se dos autos a juntada do laudo de constatação de local de crime (Id. 226550292 – 43-46), com fotos do ambiente, devidamente assinado por dois investigadores de polícia, o qual constatou que o crime perpetrado causou danos materiais ao imóvel (porta).

Acerca do tema, o c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial”
(AgRg no REsp 1810571/RS).

Nesse sentido:

“(...) Deve ser mantida a incidência da qualificadora delineada no artigo 155, §4.o, inciso I, do Código Penal se houve o desaparecimento dos vestígios quanto ao rompimento do obstáculo, ante o imediato conserto da fechadura da porta de entrada do imóvel da vítima no dia seguinte ao fato. Nesse caso, faz-se desnecessária a confecção de laudo pericial, tendo em vista que a confissão extrajudicial dos acusados, robustecida pela prova oral judicializada e pelos registros fotográficos existentes nos autos atendem as exigências legais estampadas no artigo 167 Código de Processo Penal, a fim de apontar a materialidade da qualificadora, sendo inoportuno o seu afastamento. Precedentes do STJ” (N.U 0004621-68.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Inviável afastar o reconhecimento da circunstância qualificadora, uma vez que juntado nos autos o laudo de constatação de local de crime, o qual foi realizado por dupla de investigadores de polícia, sendo a tarefa limitada a verificar o rompimento do obstáculo, o que não demanda conhecimento apurado e específico, assim como a prova oral coligida nos autos não deixam dúvidas de que a apelante arrombou a porta da residência utilizando-se de uma chave de fenda para ter acesso aos bens do ofendido.

Assim, havendo auto de constatação assinado por dois profissionais com ensino superior que comprove o rompimento de um obstáculo na prática do furto, a qualificadora deve ser mantida.

·

Pena-base no mínimo legal:

A defesa da apelante busca o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, eis que praticado durante o período noturno, sob o argumento de que
“no horário da ação, não havia ninguém em casa, visto que era período em que os membros da residência encontravam-se trabalhando, tendo chegado por volta das 22h e já percebido que alguém teria entrado na casa”
.

Apesar dos esforços da defesa em sustentar a impossibilidade de utilização do repouso noturno para valorar negativamente as circunstâncias do crime, sob o argumento de que a vítima ainda se encontrava ativa, pelo contexto fático probatório apresentado nos autos, ficou devidamente comprovado que o furto ocorreu em período noturno e de menor vigilância por parte do ofendido.

Como relatado durante a instrução processual, tanto pela própria apelante, quanto pela vítima, a acusada arrombou a porta e entrou na residência da vítima por volta das 22h00min, sendo irrelevante o fato de estar ou não a vítima repousando no momento dos fatos.

Ressalto que o legislador, ao prever a majorante do repouso noturno, tem o objetivo aumentar o grau de reprovabilidade da conduta já que, em regra, durante a noite as vítimas tendem a estar menos vigilantes e mais vulneráveis.

Além disso, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incide a majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal
“quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando durante o delito (...)”
(AgRg no HC 609.143/SP; HC 501.072/SC).

Dessa forma, a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso que em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime, não sendo possível afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

·

Fixação do regime aberto:

A defesa pugna pela fixação do regime inicial aberto em observância ao princípio da insignificância, argumentando, para tanto, que
“a imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, colide com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coaduna com as circunstâncias da conduta de furto de bem de valor ínfimo”.

Vale dizer que a apelante é reincidente, o que permite o agravamento do regime inicial do cumprimento de pena, eis que as alíneas ‘b’ e ‘c’ do art. 33, § 2o, do Código Penal, se referem apenas ao condenado não reincidente.

Na primeira fase da dosimetria de pena, esta não foi fixada no mínimo legal, tendo havido exasperação da pena-base pela negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, consoante art. 59,
caput
, do Código Penal, em razão de ter sido o crime praticado durante o repouso noturno.

Acerca do tema, tem-se a Súmula n. 269/STJ que dispõe que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Nesse sentido:

“(...) Sendo o apelante reincidente, inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, ‘c’” (N.U 1002812-94.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Dessa forma, inviável o pleito de fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

·

Da isenção das custas processuais:

A apelante sustenta ser hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, o que por si só afastaria a imposição de custas processuais.

Acerca da hipossuficiência do apelante, tem-se o julgado da Quinta Turma do STJ:

“A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016) (...)” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020).

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira da acusada não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente da apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Logo, incabível o pedido de isenção das custas processuais.

·

Do prequestionamento:

No que tange ao prequestionamento deduzido pela apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Neste sentido tem-se que
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ainda acerca do prequestionamento, frise-se que a função de um tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente e, no presente caso, impende destacar que não há nada a acrescentar, uma vez que todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Não destoa da superior instância o entendimento de nosso e. Tribunal que já se manifestou que
“não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024